Tribunal: STF
Processo: HC 68415
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-02-05
Data de publicação: 1991-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROGRESSAO PRISIONAL.  INJUSTIÇA  NA  FIXAÇÃO
DA PENA: IMPOSIÇÃO ELEVADA.
         O exame das condições objetivas  e  subjetivas  que  se  faz
necessario  para  a   concessão   de   progressão   prisional   cabe,
inicialmente, ao Juiz das Execuções Criminais,  pelo  que  não  e  de
conhecer-se da impetração, no particular. Ademais, a  verificação  do
atendimento das condições subjetivas não se torna, em regra, possivel
na via do "habeas corpus".
         Quanto a fixação da pena, não se ajusta seu exame  a  indole
processual do "writ", conforme tem-se orientado a  jurisprudência  do
S.T.F. não sendo, por igual, cabivel decidir-se sobre  a  condenação,
posto que envolveria tal aspecto a necessidade  de  reapreciação  das
provas,  inviavel em tema de "habeas corpus".